Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-20.2014.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009319-20.2014.8.07.0005 RECORRENTES: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: MILTON LOURENÇO LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 25, II, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/1994). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 206- A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, o qual, em se tratando de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, é quinquenal, a teor do artigo art. 25, II, da Lei no 8.906/94. 2. O parágrafo único do artigo 921, §4o, do CPC, expressamente prevê que a suspensão do §2o do mesmo dispositivo, por até 01 (um) ano para localização do devedor ou de bens penhoráveis, é única. Por isso, incabível o acolhimento da tese recursal quanto à nova suspensão supostamente ocorrida após o sobrestamento do processo e do prazo prescricional, em virtude de realização de pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor. 3. É desnecessária a remessa dos autos à origem para o que os credores chamaram de necessária “contagem do prazo prescricional”, se do exame dos autos já é possível vislumbrar a inequívoca fluência do prazo da prescrição intercorrente. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 502, 503, 507, 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando o indevido pronunciamento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte insurgente. Destacam a ocorrência de prejuízo substancial à parte em exame, considerando que o juízo monocrático tinha deferido avaliação de imóvel pertencente ao executado/recorrido. Salientam, também, afronta à decisão anterior transitada em julgado que ordenou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano nos termos da antiga redação do artigo 921, § 4o, do CPC. Pugnam pela correta aplicação do referido normativo. Ademais, suscitam divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJMG e do STJ. Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA, OAB/DF 19.908 (ID 61055485). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado maferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à exposta inobservância aos artigos 9o, 10, 502, 503, 507, 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, acerca da prévia intimação da parte recorrente a fim de se pronunciar quanto ao advento da prescrição intercorrente, a turma julgadora concluiu: A par disso, outro detalhe: no agravo de instrumento que originou o acórdão de no 1381195 (ID 57628620) os ora credores apelantes, inclusive, reconheceram que o prazo de prescrição intercorrente, à época, estaria mesmo próximo de se findar, em 07.08.2021. Como nos dizeres do e. Relator do recurso, Des. Mário-Zam: “Trata-se de inconformismo da parte recorrente, em razão da decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de MILTON LOURENÇO LUIZ, não considerou a suspensão do prazo da prescrição intercorrente. Por isso, requerem a continuidade do cumprimento definitivo da sentença sem o transcurso da prescrição intercorrente, a vencer em 7.8.2021.” No mais, a despeito de a juíza singular não haver intimado as partes previamente à prolação da sentença para manifestação sobre a fluência da prescrição intercorrente, a teor do artigo 921, §5o, do CPC, considera-se que, pelas peculiaridades do caso e pelo redimensionamento dos marcos temporais prescricionais pelo acórdão 1381195, essa seria uma circunstância, de certo modo, conhecida e esperada. Outras vezes, as partes já debateram nos autos e na via recursal sobre a prescrição. Com o julgamento do agravo anterior, era dedutível que o prazo voltaria a correr após a suspensão reconhecida até meados de 2022 e a tramitação seria por pouquíssimos meses ainda restantes. Os credores não ignoravam tais circunstâncias, sendo que a eventual manifestação das partes, especialmente dos exequentes, não mudaria a solução definitiva do caso e tampouco poderia se dar em sentido contrário aos fatos que eles próprios admitiram no feito: a iminência da consumação da prescrição (ID 59093956). Nesse sentido, tem-se que referida fundamentação corrobora à incidência do óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ retrocitado. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005